Tribunal: TJDFT
Processo: 0717328-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO MOTOR DO AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1°, II, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. O autor, ao adquirir bem móvel na condição de destinatário final, enquadra-se como consumidor e a ré, por sua vez, ostenta o status de fornecedora, por ser empresa que tem como objeto social a venda de veículos usados. Inteligência dos arts. 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os vícios redibitórios são os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornem imprópria para o uso ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil), podendo, no âmbito das relações regidas pela legislação consumerista, ensejar a resolução contratual com a devolução dos valores pagos (art. 18, §1°, II, do Código de Defesa do Consumidor).

3. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram que a ré repassou ao autor veículo com situação cadastral irregular, por ter divergência na numeração do motor nele instalado, sem informá-lo previamente acerca desse fato, o que caracteriza vício oculto apto a ensejar a rescisão contratual, além de conduta violadora da boa-fé contratual e do direito à informação do consumidor.

4. O vício oculto existente no veículo vendido ao consumidor e a impossibilidade de sua transferência junto ao órgão de trânsito geram a responsabilidade civil da fornecedora de reparar os danos morais causados pelo seu ato ilícito, mormente quando o automóvel objeto do contrato era utilizado para dar suporte à esposa do autor, que sofre do “mal de Alzheimer”.

5. Tomando-se por base as circunstâncias do caso em testilha, o critério da extensão do dano causado e a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 5.000,00).

6. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, da legislação processual.